Tribunal: STF
Processo: EP 31
Classe: EP
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-03
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    1. Nestes autos, processa-se a execução do acórdão condenatório de Geddel Quadros Vieira Lima, nos autos da AP 1030, como incurso nas sanções do art. art. 1º, caput, da Lei 9.613/1998 (lavagem de capitais).



    Em decisão prolatada aos 30.11.2022 (e.Doc.133), foi homologada a remição pelo estudo de 40 (quarenta) dias, relativos ao período de outubro a dezembro de 2021, a serem descontados do lapso de pena a cumprir. Ainda nessa ocasião, foi propiciado à defesa técnica o prazo de 15 (quinze) dias para comprovar a metodologia de disponibilização do conteúdo referente às disciplinas cursadas nas quartas e quintas-feiras do primeiro semestre do ano letivo de 2022 e/ou apresentar os respectivos controle de frequência. 



    Sobrevém a petição mediante a qual a defesa técnica apresenta documento, emitido pela instituição de ensino, “atestando a frequência do peticionário” (e.Docs. 140 e 141). 



    Posteriormente, Geddel Quadros Vieira Lima postula a remição por cursos de qualificação profissional, a fim de que seja homologado o resgate dos 45 (quarenta e cinco) de pena, quanto às atividades desenvolvidas no Centro de Educação Profissional (CENED) – Curso de Educação Ambiental (180 horas); Curso de Relações Interpessoais (180 horas); e Curso de Direção Defensiva (180 horas), “cujos comprovantes seguem em anexo” (e.Docs. 145 e 146). 



      Com vista dos autos (e.Doc. 149), a Procuradoria-Geral da República opina pelo indeferimento, uma vez que “a instituição de ensino CENED não dispõe da necessária habilitação perante o Ministério da Educação para promover os cursos de Direção Defensiva, de Educação Ambienta e de Relações Interpessoais no Trabalho e na Comunidade” (e.Doc. 150).



    Em nova petição (e.Doc. 152), a defesa técnica enfatiza que “o CENED não está habilitado apenas ao fornecimento de curso técnico de nível médio. Está também autorizado a fornecer Cursos de Formação Inicial ou Qualificação/Capacitação Profissional, que fazem parte do sistema de educação profissional, são de autonomia da instituição de ensino e não são visualizados pelo público no sistema SISTEC, mas lá estão registrados, conforme documento anexo fornecido pelo próprio CENED”. Junta novos documentos à guisa de comprovação do direito à remição. 



    Brevemente relatado. Decido.



    2.1 Inicio a análise pelo tópico ressalvado, em consonância com a decisão prolatada aos 30.11.2022, quanto ao resgate da pena devido pelas disciplinas cursadas no primeiro semestre do curso de Direito, em 2022, junto ao Centro Universo Salvador.



    Àquela ocasião, a defesa solicitou a remição pelo estudo relativo às atividades curriculares do curso superior de Direito, alusivas ao primeiro semestre de 2022, “totalizando um importe de 480 (quatrocentos e oitenta) horas, as quais darão um total de 40 dias para remição”. 



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo deferimento, em parte, da pretensão formulada, “porquanto a grade horária juntada pela defesa à fl. 1.733 denota o desrespeito à carga horária máxima de 04 horas de estudos diários estabelecida pelo artigo 126, § 1º, inciso I, da Lei de Execução Penal” (e.Doc.111). Posicionou-se no sentido de ser “impossível certificar a efetiva participação do apenado em tais atividades educacionais, que, por isso mesmo, não devem integrar o cômputo das horas a serem remidas em benefício do requerente”, para concluir “pelo cumprimento dos requisitos normativos apenas quanto a 320 (trezentas e vinte) horas, excluídas, portanto, as 160 (cento e sessenta) horas que ultrapassam os limites de estudos diários”. 



    Assentei no decisium a compreensão segundo a qual as 12 (doze) horas de frequência escolar, para o fim de viabilizar 1 (um) dia de remição, podem ser distribuídas eventualmente em 2 (dois) dias, e não em 3 (três), porque o apenado não detém controle sobre os horários de aulas e calendário das instituições de ensino. 



    Isso não significa descurar o que previsto no art. 126, § 1º, I, da Lei de Execução Penal, segundo o qual a contagem de tempo será feita à razão de “1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar - atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional - divididas, no mínimo, em 3 (três) dias”.



    No caso concreto, a defesa assomou aos autos o plano de estudos segundo o qual a distribuição das seis disciplinas cursadas no primeiro semestre de 2022 se perfaz em quatro dias da semana, sendo relativas ao 1º, 3º e 5º períodos do curso de Direito, turno Noturno (e.Docs. 98 e 99). 



    Considerando que as atividades acadêmicas eram desenvolvidas nas modalidades remota (Ciência Política e Teoria do Estado), on-line (Economia e Ciências Exatas) e presencial (Ciência Política e Teoria do Estado), averbei ser possível cogitar que os compromissos acadêmicos tenham adotado o método assíncrono. 



    Diante disso, oportunizei fosse comprovado o modo pelo qual o conteúdo dessas disciplinas eram disponibilizados e desenvolvidos, ou, ainda, a apresentação de documentos relativos ao controle de frequência nessas diferentes modalidades, pela instituição de ensino. 



    Verifica-se que os documentos juntados pela defesa técnica atestam a matrícula, frequência e aprovação nas disciplinas Linguagens e Pesquisa, Ciência Política e Teoria do Estado, Ciências Exatas e Tecnologia e Economia e Empresa (e.Docs. 140 e 141).



    Reitero, à luz das razões consignadas na decisão de 30.11.2022, a compreensão de que as 12 (doze) horas de frequência escolar para propiciar um dia de remição podem ser distribuídas em 2 (dois) dias, e não em 3 (três). 



    Sem descurar essa premissa, é plausível o aproveitamento da carga horária relativa às disciplinas cursadas, tendo em vista a aptidão das declarações e certificados para demonstrar a efetiva participação do apenado nas 6 (seis) atividades educacionais desenvolvidas durante o 1º semestre de 2022, no Curso Noturno de Direito do Centro Universo Salvador Universo (e.Docs. 98, 99. 140 e 141). 



    Portanto, a carga horária comprovada perfaz 6 (seis) disciplinas com 80 (oitenta) horas cada, o que totaliza 480 (quatrocentas) horas e, nos termos do art. 126, I, da LEP, possibilita o total de 40 (quarenta) dias a serem remidos. 



     



    2.2 Prossigo pela análise do novel pedido de resgate da pena pelos cursos de qualificação profissional desenvolvidos junto ao Centro de Educação Profissional (CENED) – Curso de Educação Ambiental (180 horas); Curso de Relações Interpessoais (180 horas); e Curso de Direção Defensiva (180 horas). 



    No ponto atinente à contabilização dos dias que se anela remir, caso o lapso seja homologado, destaco que o período deverá ser considerado como pena cumprida para todos os efeitos, nos termos do art. 128 da LEP, dada pela Lei 12.433/2011. Simetricamente, os requisitos objetivos para o pretendido benefício também têm como fontes o critério legal e a sua interpretação jurisprudencial.



    Instado, o Ministério Público Federal opina pelo indeferimento do pleito de remição formulado, por considerar inidônea a documentação assomada, para o fim de demonstrar o cadastramento da instituição no Ministério da Educação. 



    Em síntese, a Procuradoria-Geral da República argumenta que: (i) a remição lastreada em atividades de estudo realizadas na modalidade de ensino à distância, deve cumprir o item 24 da Orientação 1 do CNJ, de 4.7.2022; e (ii) a efetiva participação e a carga horária devem ser aferidas com base em certificado fornecido por instituição de ensino devidamente habilitada e registrada no Ministério da Educação, na linha do que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 203.546/PR. Finaliza salientando que as atividades desenvolvidas no Centro de Educação Profissional (CENED) estão despidas de documentação alusiva à específica habilitação e ao registro da instituição junto ao Ministério da Educação (MEC), de acordo com a consulta pública realizada na rede mundial de computadores. 



    Por conseguinte, não antevê a projeção dos efeitos dessas atividades sobre a pena. 



    Haure-se do parecer:



    (...)



    De acordo com a Lei de Execução Penal (LEP), a remição pelo estudo configura direito do apenado de diminuir o tempo de sua pena privativa de liberdade cumprida em regime fechado, semiaberto, aberto ou em livramento condicional por meio de sua dedicação ao estudo. 



    A contagem do tempo é feita com base no art. 126, §1º, I, da LEP, à razão de 1 (um) dia de pena remido para cada 12 (doze) horas de frequência escolar, desde que divididas em no mínimo 3 (três) dias, ou seja, com carga diária máxima de 4 (quatro) horas. Os estudos legalmente autorizados dizem respeito ao ensino fundamental, médio, superior, profissionalizante ou de requalificação profissional, sem embargo da analogia in bonam partem conferida pela jurisprudência dos Tribunais Superiores, como, por exemplo, no caso da remição pela leitura, que atualmente compõe a regulamentação realizada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) por meio da Resolução nº 391/2021. 



    Além disso, a Lei nº 12.344/2011, que alterou substancialmente os arts. 126 a 130 da LEP, que tratam do instituto da remição, tanto pelo trabalho quanto pelo estudo, fez constar do art. 127 do mesmo diploma o requisito condicional negativo para fins de concessão do benefício em questão, no sentido de não incorrer o apenado em falta grave, sob pena de revogação de até 1/3 (um terço) do período remido. 



    Consoante a já citada Resolução nº 391/2021 do CNJ, notadamente conforme a redação de seu art. 3º, a remição pelo estudo pressupõe também a comprovação de efetiva participação nas atividades educacionais.



    Por fim, caso a remição diga respeito a atividades de estudo realizadas na modalidade de ensino à distância, o CNJ, no bojo do item 24 da Orientação nº 1, de 4 de julho de 2022, considera que a efetiva participação e a carga horária devem ser aferidos com base em certificado fornecido por instituição de ensino devidamente habilitada e registrada no Ministério da Educação (MEC), na linha do que decidido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 203.546/PR. 



    Partindo dessas premissas, observa-se, no caso em apreço, a juntada dos certificados de fls. 1.956, 1.958 e 1.968, de acordo com os quais o apenado concluiu 3 (três) cursos de capacitação profissional - (i) Curso de Direção Defensiva, (ii) Curso de Educação Ambiental e (iii) Curso de Relações Interpessoais no Trabalho e na Comunidade -, em momentos distintos porém no decorrer da execução da pena, possuindo cada qual a carga horária de 180 (cento e oitenta) horas, totalizando 540 (quinhentas e quarenta) horas de estudo, ou, nos termos dos dispositivos legais pertinentes, 45 (quarenta e cinco) dias de remição.



    No entanto, as atividades educacionais, desenvolvidas na modalidade de ensino à distância, foram fornecidas pelo Centro de Educação Profissional (CENED), sem que conste nos autos qualquer documentação alusiva à específica habilitação e ao registro da instituição junto ao MEC.



    De outro giro, em consulta pública ao Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica (SISTEC), disponível no sítio oficial do MEC, observa-se que o CENED possui registro de nº 43.079, que o limita a fornecer cursos profissionalizantes, presencialmente ou à distância, tão somente para “Técnico em Secretaria Escolar” e “Técnico em Transações Imobiliárias”.



    Ora, segundo precedente firmado por esse Supremo Tribunal Federal em caso similar, “a remição da pena pelo estudo realizado à distância não dispensa a comprovação do credenciamento específico da instituição de ensino perante as autoridades educacionais competentes” (Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 200.963/SC, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Julgamento: 11/06/2021, Publicação: 15/06/2021). 



    Nesse mesmo julgado, restou consignado que “a Escola CENED não é credenciada pelas autoridades educacionais competentes para promover o Curso de Auxiliar de advocacia – Área criminal, realizado pelo Apenado na modalidade à distância, de modo que não resta cumprido o requisito previsto no art. 126, § 2º, da LEP, o qual exige, como visto, a devida certificação das atividades de estudo pelas autoridades educacionais competentes” (ibidem).



    Desse modo, conclui-se que a instituição de ensino CENED não dispõe da necessária habilitação perante o Ministério da Educação para promover os cursos de Direção Defensiva, de Educação Ambiental e de Relações Interpessoais no Trabalho e na Comunidade, que compõem o requerimento sob exame, que, por isso mesmo, não comporta acolhimento. 



    Em razão do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL manifesta-se pelo indeferimento do pedido. 



    Já o apenado, em nova petição, instruída com documentos (e.Docs. 152-155), rebate o contraponto apresentado pelo Ministério Público Federal, asseverando que a instituição de ensino questionada detém habilitação para os “Cursos de Formação Inicial ou Qualificação/Capacitação Profissional, que fazem parte do sistema de educação profissional, são de autonomia da instituição de ensino e não são visualizados pelo público no sistema SISTEC, mas lá estão registrados, conforme documento anexo fornecido pelo próprio CENED. Estes cursos conferem certificados aos concluintes e são validados - como não poderiam deixar de ser - pelo Poder Judiciário para efeitos de remição de pena. Inclusive, no âmbito desta execução penal, o próprio Ministério Público já se manifestou favoravelmente à remição em virtude de cursos fornecidos pelo CENED” (e.Doc.152). Ao lado desse aspecto, faz referência à remição já homologada nos autos em 7.2.2022 (e.Doc.47), quando a Procuradoria-Geral da República não se opôs aos relatórios de capacitação profissional fornecidos pela CENED.



    A partir dessas premissas, inicio observando que o voto condutor do RHC 203.546 (Rel. Min. Cármen Lúcia, Dje de 30.6.2022, Primeira Turma) potencializa o valor do ensino à distância em estabelecimentos prisionais, como alternativa às limitações na oferta de qualificação profissional em presídios em modalidade presencial.



    Àquela ocasião, a interpretação adotada pelo colegiado desta Corte é indubitavelmente favorável ao paciente, pois, entre outros argumentos, ficou assentado que: (i) as condições dos reeducandos são diferentes dos demais cidadãos; (ii) as falhas verificadas na fiscalização estatal não podem prejudicar o apenado; e (ii) os desiguais devem ser tratados em consonância com suas especificidades, nomeadamente quando estão em situações precárias “sendo necessário sobrevalorizar a remição da pena, para que o reeducando acredite que o erro pode ser superado e ter a possibilidade de uma vida diferente a partir da educação”. 



    Posteriormente, o Conselho Nacional de Justiça editou a Orientação Técnica DMF/CNJ n. 1 de 4 de julho de 2022 sobre a remição da pena por práticas sociais educativas, traçando diretrizes aos Juízos de Execução. Nessa espacialidade, o item 24 recomenda que “A contagem de tempo para remição nos casos de cursos realizados na modalidade EaD (educação a distância) será realizada com base na carga horária certificada por instituição de ensino devidamente registrada no Ministério da Educação, conforme decisão do STF no RHC 203546, de 28 de junho de 2022”. 



    Depreende-se, pois, que a orientação do Conselho Nacional de Justiça faz expressa menção às balizas fixadas no julgado da Primeira Turma desta Corte que deu provimento a Recurso Ordinário em Habeas Corpus. 



    No caso dos autos, embora a Procuradoria-Geral da República faça menção à exigência de credenciamento da instituição de ensino para ministrar os cursos de qualificação profissional realizados pelo apenado, esse requisito não pode ser inferido do item 24 da Orientação 1 do CNJ, de 4.7.2022, tampouco das balizas extraídas do RHC 203.546.



    Ao reverso, o item 24 da citada Orientação apenas faz referência à “carga horária certificada por instituição de ensino devidamente registrada no Ministério da Educação”.



    No caso dos autos, o credenciamento da instituição de ensino CENED no Ministério da Educação é ponto incontroverso, uma vez que a Procuradoria-Geral da República admite a realização consulta pública ao Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica (SISTEC), no sítio oficial do MEC, ao número de registro do CENED. Todavia, argumenta-se que a instituição somente poderia ministrar os cursos profissionalizantes de “Técnico em Secretaria Escolar” e “Técnico em Transações Imobiliárias”, nas modalidades presencial ou a distância.



    Diversamente do sustentado pelo Órgão Ministerial, verifico que os certificados juntados pela defesa comprovam as exigências necessárias à homologação da remição: (i) carga horária realizada em instituição devidamente registrada no Ministério da Educação; (ii) conteúdo dos cursos de qualificação; e (iii) período de realização; e (iv) dados cadastrais do apenado. Portanto, o deferimento do pedido é consentâneo com a interpretação adotada no RHC 203.546 (Rel. Min. Cármen Lúcia, Dje de 30.6.2022, Primeira Turma) e o item 24 da Orientação 1 do CNJ, de 4.7.2022.



    Não fosse isso, segundo a declaração do CENED juntada aos autos, os cursos realizados pelo executado - Direção Defensiva (no período entre 17.10.2022 e 3.12.2022, e.Doc.146, f.1), Educação Ambiental (no período entre 30.6.2022 e 14.8.2022, e.Doc.146, fl. 9) e Relações Interpessoais no Trabalho e na Comunidade (no período entre 17.8.2022 e 1º.10.2022) – estão regularmente cadastrados no SISTEC/MEC, “cuja consulta não é disponibilizada ao público, sendo restrito o acesso à instituição de ensino ofertante, mediante usuário cadastrado e senha” (e.Doc.154).  



    Por razões de coerência sistêmica na interpretação dos benefícios penais, transcrevo o posicionamento apresentado pelo Ministério Público Federal em fase anterior (e.Doc.39):



    “(...) 



    Quanto ao estudo, o Relatório de Cursos acostado às fls. 7.900/7.901 (AP 1030), corroborado pelos certificados juntados às fls. 6.454/6.489 (AP 1030) e 1.395/1.413 (EP 31), todos fornecidos pela Escola CENED (Centro de Educação Profissional, testifica que o apenado concluiu 24 (vinte e quatro) cursos de capacitação profissional, tendo 2 (dois) deles a carga horária de 100 (cem) horas, cada um, e os demais, ou seja, 22 (vinte e dois) cursos, a carga horária de 180 (cento e oitenta) horas cada, totalizando 4.160 (quatro mil, cento e sessenta) horas que, nos termos do art. 126, I, da Lei de Execução Penal, perfazem 346 (trezentos e quarenta e seis) dias a serem remidos”. 



    Consabido que a remição busca incentivar e premiar a dedicação efetiva aos afazeres potencialmente valiosos para o retorno ao convívio social.



    Ao discorrer sobre o tema, o professor Renato Marcão destaca que a “melhor interpretação que se deve dar à lei é aquela que mais favoreça a sociedade e o preso, e por aqui não é possível negar que a dedicação rotineira ao aprimoramento de sua cultura por meio do estudo contribui decisivamente para os destinos da execução, influenciando de forma positiva em sua (re) adaptação ao convívio social. Aliás, não raras vezes o estudo acarretará melhores e mais sensíveis efeitos no presente e no futuro do sentenciado, vale dizer, durante o período de cumprimento de pena e no momento da reinserção social, do que o trabalho propriamente dito” (Curso de Execução Penal, 16 ed., São Paulo: Saraiva, 2018).



    Ao lado dessas premissas, minha reflexão já salientada em outras ocasiões é a de que, uma vez já reconhecida por esta Corte, ainda que a vol d’oiseau, a existência de um patente quadro de violação massiva, sistemática e generalizada de direitos fundamentais no sistema penitenciário brasileiro; de que, em havendo essa falha estrutural do Estado, imperiosa a tomada de providências e de decisões que não apenas evitem o recrudescimento dessa realidade como também busquem, em efetivo, o restabelecimento, ainda que mínimo, da dignidade dos seres humanos que cumprem reprimenda e promovam ou, pelo menos, não obstaculizem a ressocialização. 



    Nessa toada, é mais consentâneo com a dialógica apresentada no julgamento da ADPF 347 conferir interpretação benéfica àquele que busca, por meio da educação, abrandar o seu tempo da condenação, pois a valorização positiva dos resultados exitosos obtidos pelo estudo vem a premiar todos aqueles que projetam benefícios a partir da capacitação e abdicam das possíveis facilidades antes visualizadas na prática delituosa.



    Nada obstante a discordância da Procuradoria-Geral da República, a atividade de formação complementar está demonstrada mediante os certificados dos cursos profissionalizantes junto ao Centro de Educação Profissional (CENED).



    Forte nessas premissas, concluo pela aptidão dos documentos para comprovar a participação do apenado nos cursos profissionalizantes, à luz do que vem previsto no art. 126, §1º, I, da LEP. 



    No caso, a carga horária comprovada dos cursos realizados perfaz 540 (quinhentos e quarenta) horas e, nos termos do art. 126, §1º, I, da LEP, propicia o total de 45 (quarenta e cinco) dias a serem remidos.



    3. Ante o exposto, defiro, em parte, os pedidos formulados pela defesa técnica para: (i) homologar a remição do total 40 (quarenta) dias, relativos às 6 (seis) disciplinas cursadas no primeiro semestre do curso noturno de Direito, em 2022, junto ao Centro Universo Salvador (e.Docs. 98, 99 e 141); e (ii) homologar a remição do total 45 (quarenta e cinco) dias, pelos cursos profissionalizantes de Direção Defensiva (no período entre 17.10.2022 e 3.12.2022, e.Doc.146), Educação Ambiental (no período entre 30.6.2022 e 14.8.2022, e.Doc.146) e Relações Interpessoais no Trabalho e na Comunidade (no período entre 17.8.2022 e 1º.10.2022, e.Doc.146), realizados junto ao Centro de Educação Profissional (CENED). 



    Oficie-se ao Juízo da 1ª Vara das Execuções Penais da Comarca de Salvador/BA, dando-lhe ciência desta decisão



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 3 de março de 2023.



Ministro Edson Fachin



Relator- Documento assinado digitalmente